Tribunal: TJBA
Processo: 2000532-05.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000532-05.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: STEFANNY SANTOS MEIRA

Advogado(s)
:
UBIRATAN QUEIROZ DUARTE, FABIO PINTO FERREIRA, SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO DA APENADA POR ROUBO MAJORADO. CRIME MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL (ENCCEJA). POSSIBILIDADE. FREQUÊNCIA A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO. ABATIMENTO DE DIAS JÁ REMIDOS PARA EVITAR
BIS IN IDEM
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Stefanny Santos Meira contra Decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu pedido de prisão domiciliar e de remição de pena por aprovação no ENCCEJA PPL 2024. A Agravante fora condenada à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sob regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado. A Defesa busca a concessão de prisão domiciliar humanitária, alegando imprescindibilidade aos cuidados dos filhos infantes, com Relatório Técnico e Parecer Ministerial favoráveis, além de remição por êxito no exame nacional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar à Apenada, condenada por crime de roubo majorado (art. 157, §§ 2.º, II, e 2º-A, I, do CP), mesmo sendo mãe de crianças menores e havendo Relatório do CREAS e Parecer Ministerial favoráveis; e (ii) saber se é possível a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, considerando a existência de dias remidos em virtude da frequência da Apenada a atividades regulares de ensino na unidade prisional.

III. Razões de decidir

3. Não é cabível a concessão de prisão domiciliar diante da condenação da Apenada pela prática de crime mediante violência ou grave ameaça (roubo majorado), por vedação expressa do art. 318-A, inciso I, do CPP. Ademais, não foi evidenciada a extrema vulnerabilidade da prole nem exclusiva responsabilidade da Agravante aos cuidados dos filhos menores, os quais possuem rede de apoio familiar (avós maternos), não apresentam enfermidades diagnosticadas e frequentam a escola, conforme relatório informativo elaborado pelo CREAS.

4. A jurisprudência pátria, mediante interpretação analógica
in bonam partem
do art. 126 da LEP, chancela a remição pelo estudo na hipótese de aprovação do Apenado em exame nacional de ensino, com o propósito de recompensar e estimular seus esforços em prol da ressocialização. Embora a Resolução CNJ n.º 391/2021 estabeleça vedação à remição por aprovação no ENCCEJA em relação ao Apenado “vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade”, há firme orientação do STJ quanto ao cabimento do benefício mesmo se observada tal vinculação, devendo ser efetuado, porém, o abatimento do período remido por força da frequência à atividade escolar ordinária no ambiente intramuros, a fim de evitar indevido
bis in idem
. Portanto, a Agravante faz jus à remição em decorrência do êxito em exame nacional de ensino, sob pena de desestímulo ao seu esforço e frustração do propósito ressocializador da reprimenda, sendo necessária, para afastar a duplicidade de benefício, a exclusão dos dias já remidos na Decisão recorrida, correspondentes à atividade regular de ensino.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo em Execução conhecido e parcialmente provido, para determinar ao Juízo da Execução que considere a aprovação da Apenada no ENCCEJA PPL 2024 para efeito de remição de pena pelo estudo, procedendo ao respectivo cálculo e descontando do resultado os dias já remidos em virtude da frequência da Agravante às atividades regulares de ensino na unidade prisional.

Teses de julgamento:

1. É incabível a concessão de prisão domiciliar a Apenada condenada por crime mediante violência ou grave ameaça, na forma do art. 318-A, inciso I, do CPP.

2. A aprovação em exame nacional de ensino, como o ENCCEJA, confere direito à remição de pena, mesmo se Apenado estiver vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional, devendo ser abatido o tempo já remido em virtude da frequência à atividade escolar ordinária para evitar duplicidade de benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 318-A, I; LEP, art. 126; CP, art. 157, §§ 2.º, II, e 2.º-A, I; Resolução CNJ n.º 391/2021, art. 3.º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, 2.ª Turma, ED no AgRg na Rcl n. 75.868/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.04.2025, DJe 06.05.2025; STF, HC Coletivo 143.641/SP; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 908.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; STJ, 5.ª Turma, HC n. 874.380/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, 5.ª Turma, HC n. 788.175/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 804.110/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, 5.ª Turma, HC n. 608.784/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 04.10.2022, DJe 11.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo em Execução Penal n.º
2000532-05.2025.8.05.008
, originários da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana, figurando como
Agravante
a Sentenciada
Stefanny Santos Meira
, e como
Agravado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do
presente
A
gravo e
dar
-lhe
parcial
provimento
, a fim de determinar ao Juízo da Execução que considere a aprovação da Apenada no ENCCEJA PPL 2024 para efeito de remição de pena pelo estudo, no âmbito da Execução Penal n.º 2000813-92.2024.8.05.0080, procedendo ao respectivo cálculo e subtraindo do resultado os dias já remidos em virtude da frequência da Agravante às atividades regulares de ensino na unidade prisional.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora